Tribunal: TJPA
Processo: 0007827-68.1999.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ______________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0007827-68.1999.814.0301
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: MARIA DE NAZARÉ QUEIROZ MONTEIRO E OUTROS
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO EM SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. O recurso cabível da decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento em súmula do STJ é o agravo previsto no art. 1.042, e não o agravo interno, prescrito no art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil.
2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em agravo regimental em agravo interno em recurso especial na apelação, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente).

Belém (PA), Belém (PA), de 19 de março a 08 de maio de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Vice-Presidente e Relatora

TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0007827-68.1999.814.0301
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: MARIA DE NAZARÉ QUEIROZ MONTEIRO E OUTROS
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

O agravante interpôs recurso especial (fls. 130-135v), o qual não foi admitido tendo em vista o disposto no enunciado 7 da súmula do Superior Tribunal de Justiça (fls. 159-160). Em seguida, interpôs agravo interno (fls. 161-163v), que não foi conhecido em decisão monocrática, por erro grosseiro (fls. 172-173). Logo após, foi interposto agravo regimental (fls. 174-179v) que também não foi conhecido por não satisfazer o art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Contra tal decisão, o recorrente interpôs agravo interno, alegando a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos.

Apresentaram-se contrarrazões (fls. 202-209).

É o relatório.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0007827-68.1999.814.0301
VOTO

O Excelentíssimo Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

De início, observo que o recurso especial e os agravos internos foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desse dispositivo legal.

Conforme previsto no art. 1.042 do CPC, o recurso cabível contra decisão de não admissibilidade de recurso especial com base em súmula de Tribunal Superior é o agravo em recurso especial, e não o agravo interno, prescrito no art. 1.021, todos do Código de Processo Civil.

Em virtude dessa previsão legal (art. 1.042 do CPC), não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno interposto, para convertê-lo em agravo em recurso especial, que é o recurso cabível, uma vez que se cuida de erro grosseiro.

Nesse sentido, além de diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (a exemplo do agravo interno no recurso especial em apelação 0010511-12.2013.814.03.01, julgado em 07/06/2019), cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

¿PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça admite o princípio da fungibilidade recursal somente "quando houver dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto; quando o dispositivo legal for ambíguo; quando houver divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à classificação do ato processual recorrido e a forma de atacá-lo (...)" (AgInt no RO nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 617.933/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 14/10/2016). 2. Conforme o art. 1030, § 2º, do CPC/2015, o recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial com base na aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo é o agravo interno, sendo admitido o agravo previsto no art. 1.042 do Novo Estatuto Processual na hipótese de o Tribunal de origem inadmitir o apelo nobre com fundamento no inciso V do referido dispositivo legal. 3. Hipótese em que a Corte a quo, ao realizar o juízo de prelibação negativo do recurso especial, entendeu que a questão suscitada carece do devido prequestionamento, tendo a parte manejado agravo interno em vez de agravo em recurso especial, o que configura erro grosseiro, não dando ensejo tal situação à aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa¿. (AgInt no AREsp 1259849/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 12/09/2018)

¿DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime¿. (Rcl 31661 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018)

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PRI.2020.117
8